Tribunal: TJES
Processo: 5014896-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014896-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA e outros

AGRAVADO: MARCELO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da relação consumerista e a aplicação do prazo prescricional quinquenal. As embargantes alegam omissão quanto à natureza da atividade empresarial e à eficácia interruptiva do Termo de Compromisso (TAC) sobre a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao: (i) aplicar a legislação consumerista e o prazo prescricional do art. 27 do CDC, em detrimento do prazo trienal civilista; e (ii) reconhecer a interrupção da prescrição pelo TAC, com base no art. 202, VI, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de vícios no julgado. O acórdão enfrentou exaustivamente a natureza da relação jurídica, aplicando o art. 17 do CDC (bystander) e rechaçando a tese de prazo trienal. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável.

4. O TAC configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Correta a aplicação sistemática das normas de interrupção sobre o prazo consumerista, inexistindo prescrição da pretensão.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do provimento jurisdicional por inconformismo da parte. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523 RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e

FUNDAÇÃO RENOVA

em face do v. acórdão de id.
18665321
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões recursais (id.
19280083
) , as embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios de omissão, pois (i) não apreciou a tese de que a Samarco produz bens de produção (mineração primária) e não bens de consumo, o que afastaria a existência de relação consumerista, mesmo por equiparação. Defende a aplicação do prazo trienal do Código Civil; (ii) os Termos de Compromisso firmados não reconheceram direitos consumeristas, mas apenas obrigações de natureza civil, e que o prazo de interrupção, se considerado trienal, já teria se exaurido em 2021.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e modificar o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014896-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARCELO ALVES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e

FUNDAÇÃO RENOVA

em face do v. acórdão de id. 18665321 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões recursais (id. 19280083) , as embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios de omissão, pois (i) não apreciou a tese de que a Samarco produz bens de produção (mineração primária) e não bens de consumo, o que afastaria a existência de relação consumerista, mesmo por equiparação. Defende a aplicação do prazo trienal do Código Civil; (ii) os Termos de Compromisso firmados não reconheceram direitos consumeristas, mas apenas obrigações de natureza civil, e que o prazo de interrupção, se considerado trienal, já teria se exaurido em 2021.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e modificar o resultado do julgamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito ou à substituição do provimento jurisdicional por inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com a decisão colegiada, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Primeiramente, a embargante sustenta que a atividade de mineração de base impediria o enquadramento do evento como “acidente de consumo”. Todavia, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva ao consignar que a reparação decorre de falha na prestação de serviços por parte da mineradora no transcorrer de sua atividade lucrativa.

O voto condutor fundamentou expressamente a aplicação do art. 17 do CDC, que equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso (
bystander
). Ao definir que o caso atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, o colegiado rechaçou, por lógica, a aplicação do prazo trienal civilista defendido pela ré. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Em segundo lugar, no tocante ao argumento de que o TAC de 26/10/2018 não poderia interromper um prazo quinquenal, pois teria sido firmado sob a premissa de responsabilidade civil pura (prazo trienal), novamente, inexiste vício no julgado.

O acórdão foi claro ao assentar que o TAC configura “ato inequívoco de reconhecimento do direito”, operando a interrupção nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Uma vez que a decisão estabeleceu que o prazo aplicável à pretensão é de 5 (cinco) anos (por força do CDC), a interrupção ocorrida em 26/10/2018 projeta o termo final para 26/10/2023.

Como a ação originária foi ajuizada em 28/05/2023, a pretensão não está prescrita. Não há obscuridade na aplicação sistemática das normas de interrupção do Código Civil sobre o prazo específico estabelecido pela legislação consumerista.

Verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram apreciadas, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes. A pretensão de efeitos infringentes pressupõe a existência de vício real, o que não ocorre na espécie.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente. Conforme entendimento consolidado do STJ, “O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)